Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-75.2024.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003800-75.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ROSA DA CRUZ - CPF: 879.906.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 572.051.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 025.686.724-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS - CPF: 072.879.151-03 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). POSSE DE MUNIÇÃO. ARTEFATO INEFICAZ E APENAS UMA UNIDADE. ATIPICIDADE RECONHECIDA PELA TESE DO CRIME IMPOSSÍVEL OU PELA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais contra condenação por tráfico de drogas e absolvição pelo crime de posse de munição, em contexto de apreensão de pequena quantidade de entorpecente e de um projétil. A defesa requer absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; o Ministério Público busca a condenação também pelo delito de posse de munição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos autoriza a manutenção da condenação por tráfico ou impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se a absolvição pelo crime de posse de munição deve ser mantida diante da apreensão de um projétil ineficaz e de reduzida quantidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade reduzida de droga apreendida, desacompanhada de elementos seguros de mercancia, não sustenta condenação por tráfico.

4.

Provas exclusivamente colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, não autorizam condenação.

5.

A apreensão de apenas uma munição, somada à constatação de ineficácia do artefato, não revela risco concreto à segurança pública, caracterizando hipótese de atipicidade.

6.

A jurisprudência admite o reconhecimento da atipicidade nesses casos tanto pela incidência do crime impossível (art. 17 do CP), quando o objeto é absolutamente impróprio, quanto pela aplicação do princípio da insignificância, dada a ínfima ofensividade da conduta.

7.

A solução harmoniza-se com precedentes que: (a) desclassificam o delito de tráfico para uso pessoal quando ausentes provas seguras de mercancia; e (b) mantêm a absolvição por posse de munição quando a quantidade é mínima ou o artefato se mostra ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso defensivo parcialmente provido; recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: 1. Quantidade reduzida de droga, desacompanhada de prova judicial robusta de mercancia, impõe a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 2. Apreensão de uma única munição ineficaz configura atipicidade material, seja pela incidência do crime impossível (art. 17 do CP), seja pela aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 848490/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; TJMG, APR 10518200037969001, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022, pub. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC 477449/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.08.2020, DJe 12.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interposto por
Klevyde Felipe de Freitas
, bem como pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.º 1003800-75.2024.8.11.0008, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolvê-lo do delito de posse ilegal de munição
(art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões recursais (id. 310258428), o apelante mediante defesa técnica, postula, em síntese, sua
absolvição
alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06), sustentando que o acusado é mero usuário e que a pequena quantidade de entorpecente apreendida seria destinada ao seu consumo pessoal.

Por sua vez, o Ministério Público recorre pleiteando a
condenação do réu também pelo crime de posse ilegal de munição
(art. 12 da Lei nº 10.826/03), argumentando que o delito é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva da munição para sua configuração (id. 310258425).

Em contrarrazões vistas no id. 310258435 e no id. 310258433, o Ministério Público e a defesa rechaçam as pretensões formuladas pela parte adversa e pugnam pelo
desprovimento
dos apelos contrários aos seus interesses.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento
de ambos os recursos, consoante entendimento assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE MUNIÇÃO (art. 33, Lei 11.343/2006 e art. 12, Lei 10.826/03) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE CONDENAÇÃO QUANTO AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1.
DO RECURSO DEFENSIVO
: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 -
IMPROCEDÊNCIA
- APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS PARA O TRÁFICO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM RAZÃO DE INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE SOBRE AS CONDUTAS DELITUOSAS DO APELANTE, QUE JÁ OSTENTAVA OUTRA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORATIVA - 2.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 -
IMPROCEDÊNCIA
- LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEFICÁCIA DA MUNIÇÃO APREENDIDA - APENAS UMA MUNIÇÃO, SEM OFENSIVIDADE JURÍDICA - CRIME IMPOSSÍVEL (ART. 17, CP) -
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL
”
(id. 314576367).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Klevyde Felipe de Freitas
,
lhe imputando a prática dos delitos tipificados no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e no
artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003
(posse ilegal de munição de uso permitido), em concurso material de crimes, na forma do
artigo 69 do Código Penal
.

Narra a exordial acusatória que no dia 30/8/2024, por volta das 06h05min, em residência particular localizada na Rua José Salgueiro, n° 37, Bairro Jardim Aeroporto, Nova Olímpia/MT, o acusado mantinha sob sua guarda 3 (três) porções de substância análoga a cocaína (totalizando 7,54g) e 1 (uma) munição calibre .38, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto à dinâmica dos fatos, relata que:

“A equipe de investigadores da Delegacia Regional de Tangará da Serra, em apoio à Delegacia de Polícia de Nova Olímpia, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar (processo nº 1002838-52.2024.8.11.0008), expedido pela 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Durante as buscas na residência do denunciado, foram encontrados, no guarda-roupa do quarto onde o mesmo estava dormindo, três sacos ziplock contendo substância aparentando ser cocaína, anotações em papel e vários recortes de sacola plástica, utilizados para embalar entorpecentes. Em outro cômodo da residência, foi encontrada uma munição intacta calibre 38 dentro de um balde.

Ao ser questionado sobre a procedência dos objetos apreendidos, o denunciado assumiu ser o proprietário tanto da munição quanto da droga apreendida, relatando ainda sua participação na organização criminosa denominada Comando Vermelho MT”
(id. 310258356)

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação
Klevyde Felipe de Freitas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e absolvição do delito de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Em relação a essa percepção do Juízo de primeira instância, as partes exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

1.
DO RECURSO DA DEFESA

A defesa técnica postula a absolvição do acusado da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal, correspondente à posse de substância entorpecente para consumo pessoal.

Após detida análise do caderno processual, verifico que o pleito defensivo comporta
parcial acolhimento
, especificamente quanto à desclassificação da conduta para o delito de menor gravidade previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A
materialidade
do delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 166.3.2024.15078 (ID 174721155); Boletim de Ocorrência n. 2024.260797 (ID 174721159); Termo de Exibição e Apreensão n. 166.3.2024.15078 (ID 174721162); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID 174721173); Fotografia da apreensão (ID 174721174); Relatório Policial n. 2024.13.107310 (ID 174721351); Laudo Definitivo de Entorpecente n. º 551.3.10.9185.2024.200565-A01 (ID 174721349) positivo para a presença de cocaína (ID 174721349).

Todavia, no que se refere à
autoria
delitiva no tocante à prática de tráfico de entorpecentes, a prova dos autos
revela-se precária, insuficiente para amparar um decreto condenatório.

Com efeito, se verifica que a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem alicerçou-se unicamente em relatos prestados por agentes policiais durante a fase inquisitorial. Tal circunstância fragiliza significativamente o conjunto probatório, uma vez que a prova produzida unilateralmente na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, possui valor probante reduzido.

Se ressalta, ademais, que a quantidade de droga apreendida – 7,54g (sete gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína – mostra compatível com o uso próprio, não se tratando de volume que, por si só, permita inferir destinação mercantil. Tal conclusão ganha robustez diante do conteúdo do Relatório Policial de ID 310257893, no qual se admite, expressamente, que os registros manuscritos apreendidos não ostentam relevância probatória suficiente para corroborar a tese de tráfico de entorpecentes:

“Uma caderneta e algumas folhas de papel constando alguns valores e nomes. Conforme análise realizada por esta equipe de investigadores chegamos à conclusão que as informações constadas no material não tem muita relevância, já que não especifica do que se trata tais valores, se é valor devido ou se é valor a receber (....) concluímos que com o material apresentado não podemos afirmar ao que se refere já que as informações analisadas não são suficientes para tal”

Essa conclusão da própria autoridade policial enfraquece significativamente a tese acusatória de que as anotações seriam referentes à contabilidade do tráfico, elemento que foi considerado na sentença para fundamentar a condenação, mesmo sem confirmação judicial dos depoimentos policiais que embasaram tal conclusão.

Releva destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausentes elementos probatórios seguros quanto à destinação mercantil da substância apreendida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para a figura penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido:

“(...) 4. Embora o Tribunal de origem tenha considerado os depoimentos dos policiais como suficientes para embasar a condenação,
a quantidade de drogas apreendida (36 gramas) não permite, com a segurança necessária, afirmar que os entorpecentes eram destinados à venda ou mermercancia. Em situações de dúvida quanto à destinação da droga, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela aplicação do princípio do in dubio pro reo
, prevalecendo a tese defensiva de uso pessoal quando não há elementos seguros que comprovem o tráfico. 6. A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância indicam o consumo pessoal, sendo aplicável o art . 28 da Lei 11.343/2006. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (STJ - HC: 848490 ES 2023/0299786-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).”

Portanto, diante da quantidade [módica] da droga, da ausência de elementos concretos de traficância e da fragilidade dos indícios reunidos nos autos, se
impõe a desclassificação da conduta imputada ao acusado para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
em consonância com a prova dos autos e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

2.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O órgão ministerial sustenta que, no caso em análise, o acusado deve ser condenado também pela prática do delito esculpido no art. (art. 12 da Lei nº 10.826/03), argumentando que o delito é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva da munição para sua configuração.

Em que pese irresignação, entendo que o pedido
não comporta provimento
.

Os crimes previstos na Lei nº 10.826/03 são, em regra, de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de efetivo risco ao bem jurídico tutelado. No entanto, a jurisprudência também reconhece que, em situações excepcionais, quando comprovada a absoluta ineficácia do objeto, é possível afastar a tipicidade da conduta pela aplicação do instituto do crime impossível (art. 17 do Código Penal).

No caso em análise, o laudo pericial atestou categoricamente que a munição era ineficiente, não deflagrando tiro quando percutida (id. 174721348). Trata-se, portanto, de objeto absolutamente impróprio para produzir o resultado típico, configurando hipótese de crime impossível.

Nesse sentido, conforme bem destacado em sentença, o seguinte precedente:

“(...) 1. Havendo justa causa para a realização de busca e apreensão, não há que se falar em violação de domicilio ou em nulidade da prova produzida. 2
. Considerando que a única munição de uso restrito apreendida mostrou-se ineficaz a ser disparada, necessária se torna a absolvição da ré, ante a atipicidade da conduta .
Precedente do augusto STJ. (...)”.
(TJ-MG - APR: 10518200037969001 Poços de Caldas, Relator.: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2022).

Ademais, ainda que se considerasse a munição apta a percutir, há que se considerar que foi apreendida apenas uma unidade, o que, segundo entendimento jurisprudencial, poderia atrair a aplicação do princípio da insignificância pela ausência de lesividade concreta ao bem jurídico tutelado:

“(...) 1. O hodierno entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a aplicação do princípio da insignificância a casos de pequena quantidade de munição apreendida. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (...)”
(STJ - AgRg no HC: 477449 DF 2018/0292640-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020).

Portanto, seja pela configuração do crime impossível (art. 17 do CP), em razão da ineficácia da munição, seja pela aplicação do princípio da insignificância, considerando a apreensão de apenas uma unidade, a absolvição do réu quanto ao crime de posse ilegal de munição deve ser mantida.

Diante do exposto, e em
parcial consonância
com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa
, para
desclassificar
a conduta imputada a Klevyde Felipe de Freitas, do art. 33,
caput
, para o art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, determinando a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
/MT,
nos termos do art. 383, § 2º, do CPP.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial
, mantendo incólume a absolvição do réu em relação ao crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025